Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015387-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), GINESIO ZOZ - CPF: 459.063.001-04 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), MARIA ELIETE SELESKI ZOZ - CPF: 522.769.291-20 (AGRAVANTE), IVANDRO NICOLI - CPF: 571.724.471-15 (AGRAVADO), MARCIA MUNARETTO NICOLI - CPF: 783.750.291-49 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR DE IMISSÃO APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, TRÂNSITADA EM JULGADO, QUE PROIBIU OS ORA AGRAVANTES DE PRATICAR QUAISQUER ATOS DE TURBAÇÃO OU ESBULHO COM O IMÓVEL EM LITÍGIO -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 311 E 561, DO CPC – POSSE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se a existência de anterior Ação de Interdito Proibitório no 0000837-14.2010.8.11.0102, proposta pelos agravados em face da ora agravante, a qual foi julgada procedente, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, determinando a expedição de mandado a fim de proibir o réu de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho com o imóvel em litígio.

No caso dos autos, tendo em vista determinação judicial anterior proibindo a parte agravante de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho com o imóvel em litígio, não há se falar em posse justa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GINESIO ZOZ e MARIA ELIETE SELESKI ZOZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, na Ação Reivindicatória com Tutela Antecipada de Imissão na Posse c/c Indenização por Perdas e Danos no 1000101-56.2022.811.0102, movida em desfavor de IVANDRO NICOLI e MARCIA MUNARETTO NICOLI, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os requeridos sejam compelidos a desocupar o imóvel com a imissão da posse em face dos Autores.

Em suas razões, alega que restou devidamente comprovado nos autos, através de documentos acostados, que a propriedade da porção da área reivindicada pertence aos Agravantes.

Assevera que os depoimentos das testemunhas arroladas para a Audiência de Justificação e os demais documentos acostados ao feito, confirmam que a área ocupada pelos Agravados advém de posse ilegítima ante a ausência de justo título que assim a justifique, sendo ela iniciada clandestinamente, eis que, como ficou devidamente comprovada, é fruto de invasão, exercida de modo temerário, com emprego de má-fé e emprego de abuso de confiança, que posteriormente adveio a se tornar violenta pelos Agravados.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar que os Agravados sejam compelidos a desocupar o imóvel com a imissão da posse em face dos Agravantes, ante a possibilidade da permanência dos mesmos virem a causar prejuízos de difícil reparação com o não pagamento das despesas do imóvel, multas ambientais e etc.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso, confirmando-se a tutela recursal e reformando-se a r. decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 139078668).

Informações prestadas pelo Magistrado a quo (ID 145851178).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 147191000).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação d
a decisão singular que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM TUTELA ANTECIDAPA DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇAO POR PERDAS E DANOS ajuizada por GINESIO ZOZ e MARIA ELIETE SELESKI ZOZ em face de IVANDRO NICOLI e MARCIA MUNARETTO NICOLI, narrando que são proprietários de do imóvel rural de matrícula no. 224, registrado no CRI de Vera-MT, e que a divisa com o imóvel dos requeridos era de marcos de madeira, posteriormente trocados por concreto.

No entanto, alega que os demandados consideram como divisa a estrada que dá acesso à área dos autores.

Assim, ajuizou a demanda a fim de reivindicar a sua terra, pleiteando, em sede liminar, sejam os Réus compelidos a desocupar o imóvel com a imissão da posse em face dos Autores, tendo em vista a comprovação da propriedade do Autor, a detenção da posse sem causa jurídica pelos Requeridos, e a possibilidade da permanência destes virem a causar prejuízos de difícil reparação com o não pagamento das despesas do imóvel, multas ambientais e etc.

Ao analisar o pleito, após a realização da Audiência de Justificação, o Magistrado de piso indeferiu o pedido liminar porque entendeu que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da recorrente, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, bem ainda, que no processo de no. 0000837-14.2010.8.11.0102 houve sentença procedente no sentido de impedir qualquer turbação e esbulho a área discutida no vertente feito.

Irresignados, os autores interpuseram o presente
agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se a existência de anterior
Ação de Interdito Proibitório no 0000837-14.2010.8.11.0102
, proposta pelos agravados em face da ora agravante, a qual foi julgada procedente, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, determinando a expedição de mandado a fim de proibir o réu de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho com o imóvel em litígio, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Interposto Recurso de Apelação, este foi desprovido à unanimidade, nos seguintes termos:

“INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – LAUDO PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do referido diploma processual. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.”

Referido acórdão transitou em julgado em 04/06/2019.

É cediço que o interdito proibitório constitui um mecanismo processual, previsto no artigo 567 CPC, destinado à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser, sendo irrelevante qualquer discussão acerca da propriedade.

Assim, tendo em vista determinação judicial anterior proibindo a parte agravante de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho com o imóvel em litígio, não há se falar em posse justa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por Francisco Julião Batista contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Caucaia que julgou improcedente o pedido da ação reivindicatória, para declarar em ação de usucapião conexa a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorridos. 2. Primeiramente, na ação reivindicatória, é ônus do autor comprovar ser proprietário do bem reclamado, bem como demonstrar que o possuidor exerce posse injusta. Tem como base o art. 1.228 do Código Civil que dispõe: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." 3. In casu, é fato que o autor tem a propriedade do bem, consoante documentação acostada. Ocorre que as provas coligidas em juízo atestam que o suplicado exerce posse mansa e pacífica do imóvel, com animus domini, por lapso temporal suficiente para adquiri-lo por usucapião, logo, não há demonstração da injustiça da posse. 4. Ademais, como bem consignou o Juiz em primeira instância, a instrução processual indica a aquisição originária do imóvel de boa-fé por parte da promovida/recorrida devido ao decurso do tempo e fundada no exercício da posse inconteste. Assim, a ação conexa de Usucapião (processo no 0001502-03.2001.8.06.0064) fora julgada procedente para declarar a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorrido. 5. Com efeito, a jurisprudência em compasso com a doutrina afirma ser requisitos da ação reivindicatória a prova da propriedade do reivindicante, individualização do bem e a sua posse injusta. Como se viu, o que os recorridos não atendem a nenhum desses requisitos, devendo, por isso, o apelo ser negado. 6. Portanto, não comprovada a posse injusta de quem detém a coisa, ainda que comprovada a propriedade de quem a reivindique, como no caso, não há como ser deferido o pedido na ação reivindicatória. A sentença, portanto, não merece qualquer reforma. 7. Precedentes do TJCE. 8. Apelação conhecida, mas improvida.” (TJ-CE, Apelação Cível no 0005782-51.2000.8.06.0064, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.601099-3/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DEFENDIDA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação de reintegração de posse serve ao possuidor que tem sua posse esbulhada ou turbada (isto é, pressupõe que o exercício da posse do autor foi diretamente prejudicado por ação do réu sobre o imóvel) e não ao proprietário que busca opor-se à suposta invasão do seu domínio. Doutrina e precedentes. 2. Ausentes evidências de posse anterior – para a qual, por óbvio, não servem o título definitivo da prefeitura (fls. 10), escritura de compra e venda (fls. 11 e respectiva retificação – fls. 08), procuração (fls. 12), documento de compra e venda (fls. 13), matrícula do imóvel (fls. 14) e fotos do local (fls. 14) – descabe falar em direito à reintegração na posse. 3. O próprio apelado requerente informou em audiência de instrução e julgamento (fls. 148/153), que quando comprou o terreno o antigo proprietário havia cedido a calçada do imóvel aos Apelantes para exercerem atividade comercial (vide fls. 150). 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-AM - AC: 0618057-70.2016.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/09/2021)

Acrescente-se, ainda, que, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562, do CPC, e com base na prova produzida no ato indeferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023